Tribunal: STF
Processo: ARE 1402544
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA). EXPOSIÇÃO DE GUARDA DE ENDEMIAS AO DICLORO-DIFENIL-TRICLOROETANO (DDT) SEM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO. DANO BIOLÓGICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRENCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA, EM PARTE. RECONHECIDO O DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.



    1. Preliminar de decurso do prazo prescricional para a propositura da ação, que se rejeita, tendo em vista que o autor teve conhecimento do seu estado de saúde, resultante da contaminação pelo pesticida, no ano de 2014, razão por que não está atingida pelo lapso prescricional a pretensão deduzida em 06.02.2015, aplicando-se, na espécie, o art. 1° do Decreto n. 20.910/1932, conforme entendimento sedimentado neste Tribunal (AC n. 0003263-79.2008.4.01.3400/DF, Relator Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, e-DJF1 de 30.03.2015, p. 2.040).



    2. Tendo a sentença extinguido o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) de 2015, depois de declarar o decurso do prazo prescricional, e constatado que os autos se encontram suficientemente instruídos, passa-se ao julgamento do mérito da lide, em conformidade com o art. 1.013, § 40, do novo CPC.



    3. A jurisprudência consolidada neste Tribunal tem levado em consideração, para fins de reparação do dano moral, a demonstração de que o interessado efetivamente exerceu atividade envolvendo o manuseio do DDT, o que está comprovado pelos documentos que acompanham a inicial, demonstrando o exercício dos cargos de Dedetizador, Guarda Sanitário e Motorista, por parte do apelante, junto à Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam), posteriormente sucedida pela Fundação Nacional de Saúde entre 5.02.1955 e 02.02.1982, além de constituir fato não refutado pela ré, sendo mesmo dispensável a realização de exame toxicológico indicativo do grau de envenenamento do sangue do trabalhador.



    4. Assim, reforma-se a sentença, para afastar a prescrição, e, na apreciação do mérito, julga-se procedente o pedido, a fim de que seja garantido ao demandante o direito à reparação dos danos morais causados por haver travado contato com a substância química, desprovido de proteção e de treinamento adequado, cujo valor, no entanto, deve corresponder a R$ 3.000,00 (três mil reais) por ano de contato com o pesticida, no período compreendido entre 5.02.1955 e 02.02.1982.



    5. A reparação dos danos biológicos está condicionada à efetiva comprovação de que o interessado esteja padecendo de patologia diretamente vinculada ao uso do pesticida, o que não ocorreu na espécie (AC n. 0015326-69.2004.4.01.3500/GO, relator Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, e-DJF1 de 15.10.2014, p. 129).



    6. No caso, embora tenha sido facultada à parte autora oportunidade de especificar as provas que pretendia produzir, nada foi requerido nesse sentido, limitando-se o interessado a requerer a oitiva de testemunhas.



    7. A correção monetária e os juros de mora devem ser calculados na conformidade do Manual de Cálculos da Justiça Federal, vigente na época da liquidação da sentença.



    8. A incidência dos juros de mora, na espécie, deve ser feita em consonância com os ditames da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, a partir do evento danoso.



    9. O montante da condenação deve ser monetariamente corrigido a partir do respectivo arbitramento, incidindo na espécie o teor da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.



    10. Em face da sucumbência parcial, e mediante a aplicação do disposto no art. 86 do novo CPC, fixa-se o valor referente aos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, que deverá ser pago pelos litigantes às respectivas partes contrárias, na conformidade do art. 85, § 3°, inciso I, do CPC em vigor.



    11. Tendo o autor litigado sob o pálio da gratuidade da justiça, não há custas a serem restituídas por parte da Funasa, e a condenação referente aos honorários advocatícios, imposta ao demandante, fica condicionada à ressalva prevista no art. 98, § 30, do atual CPC.



    12. Apelação provida, em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente